Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-59.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001399-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), EDIENES ROSA DO CARMO - CPF: 652.196.191-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (AGRAVADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIENES ROSA DO CARMO - CPF: 652.196.191-87 (AGRAVADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), THASSIA CAROLINE DOS SANTOS - CPF: 026.205.941-03 (AGRAVADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), NATALIA EMIKO NISHIYAMA BOZZ - CPF: 001.940.731-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ACOMPANHARAM A RELATORA, O 1º VOGAL (DR. MÁRCIO PARECIDO GUEDES - JUIZ CONVOCADO), A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), A 3ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), O 5º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 7º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES), O 8º VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA), A 9ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 10º VOGAL (DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR), O 11º VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA), O 12º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E O 14º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).
AUSENTE JUSTIFICADAMENTE, A 4ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 6º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO E A 13ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) ESTÁ IMPEDIDA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 989, II, DO CPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DISTINÇÃO ENTRE OS OBJETOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA MANIFESTA À AUTORIDADE DO JULGADO PARADIGMA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em Reclamação ajuizada sob alegação de violação à autoridade do Acórdão proferido
em
Agravo de Instrumento.

A
Agravante
sustenta que a decisão proferida no Incidente de Remoção de Inventariante, ao determinar a entrega dos bens do Espólio e possibilitar a imissão da nova inventariante na posse do imóvel, afronta decisão anterior da Primeira Câmara de Direito Privado que assegurou sua permanência no bem até julgamento final d
e
Ação de Usucapião.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Discute-se: (i) o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência prevista no art. 989, II, do CPC; (
ii
) a existência de plausibilidade suficiente de afronta direta à autoridade do Acórdão apontado como paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A concessão da tutela liminar em Reclamação exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4
. Em juízo de cognição sumária, não se evidenciou afronta direta, inequívoca e manifesta à autoridade do Acórdão paradigma, especialmente porque a decisão
reclamada foi proferida em contexto processual distinto, relacionado ao Incidente de Remoção de Inventariante e à administração do Espólio.

5
. A controvérsia relativa à efetiva residência da Reclamante no imóvel, à natureza da posse exercida, à existência de direito real de habitação e aos alegados indícios de abandono ou ocupação do bem demanda exame probatório incompatível com a análise liminar postulada.

6
. As fotografias, contas de consumo e demais documentos apresentados pela Agravante constituem elementos relevantes à sustentação de sua tese possessória, mas não bastam, neste momento processual, para demonstrar a presença dos requisitos necessários à suspensão do ato reclamado.

7
. O indeferimento da tutela provisória não implica pronunciamento definitivo sobre a posse, a usucapião ou eventual direito real de habitação, limitando-se ao reconhecimento da ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “É inviável a concessão de tutela liminar em Reclamação quando, em juízo de cognição sumária, não se demonstra afronta direta e manifesta à autoridade do acórdão apontado como paradigma, sobretudo em hipótese que demanda dilação probatória incompatível com a análise liminar prevista no art. 989, II, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 988 e 989, II; Código Civil, art. 1.831; Lei nº 10.257/2001, art. 11.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Agravo Interno
n.º
1001399-59.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Edienes
Rosa do Carmo Santos
em virtude da decisão
proferida pela Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, então Relatora da Reclamação promovida em face do Juiz da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT
.

A Desembargadora
Maria Helena G. Póvoas
indeferiu o pedido
liminar
de
suspensão imediata da ordem de entrega e imissão na posse
dos imóveis do Espólio de
Moacyr dos Santos.

A Agravante sustenta a existência de erro de
premissa fática ao concluir pela existência de abandono do imóvel,
sob a tese de que o
decisum
está fundado
exclusivamente nos vídeos apresentados pela parte interessada,
de modo que desconsiderou
integralmente os elementos audiovisuais por ela juntados aos autos, os quais demonstram a efetiva ocupação residencial do bem.

Afirma que as provas produzidas evidenciam a existência de mobiliário, eletrodomésticos, objetos pessoais e demais itens compatíveis com moradia habitual, circunstâncias incompatíveis com a alegação de abandono.

Alega

que houve análise unilateral do conjunto probatório, com atribuição de valor absoluto aos registros produzidos pela
I
nventariante, em afronta ao dever de apreciação global das provas constantes dos autos.

Aduz que a decisão agravada
construiu
narrativa incompleta da situação possessória ao ignorar os vídeos e imagens apresentados pela Reclamante, os quais reforçam a existência de posse consolidada há décadas.

Sustenta que a
I
nventariante
promoveu
manipulação artificial do cenário do imóvel, mediante retirada prévia de objetos e mercadorias pertencentes à Agravante, com o objetivo de produzir aparência de abandono e acúmulo de materiais,
o que configura ofensa
aos deveres de boa-fé processual e lealdade previstos nos
arts
. 5º e 77 do CPC.

Verbera que
exerce posse pública, contínua e de boa-fé sobre o imóvel há aproximadamente vinte anos, utilizando-o como sua residência habitual, razão pela qual a manutenção da decisão agravada lhe acarreta
rá
risco de dano irreparável decorrente da perda abrupta da moradia.

Assevera
a necessidade de preservação do
status quo
até o julgamento definitivo da controvérsia.

Requer
seja determinada
a realização de inspeção judicial no imóvel, nos termos do art. 481 do CPC, a fim de possibilitar constatação direta das condições do bem e da alegada utilização residencial.

Ao final, pugna
pelo
provimento do Recurso de Agravo Interno, com a suspensão dos efeitos da decisão reclamada.

Conforme se observa do Id. 346949858, a Desembargadora Maria Helena G. Póvoas manteve a decisão por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Seção de Direito Privado.

Thassia
Caroline dos Santos apresentou contraminuta ao Agravo Interno (Id. 352178894).

A Relatora solicitou informações ao Juízo da 9ª Vara Cível da Capital (Id. 358810361) e, na sequência averbou seu impedimento (Id. 360507868).

Distribuídos à relatoria do Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
o colega
averbou sua suspeição por motivo de foro íntimo (Id. 362805871).

Por fim, os autos foram distribuídos por sorteio ao Gabinete 3, da Primeira Câmara de Direito Privado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026